Tribunal: TJBA
Processo: 8106772-27.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8106772-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ANDRE LUIZ PORCIONATO, PEDRO LUIZ LOMBARDO JUNIOR, ANIELLO DOS REIS PARZIALE, RAFAEL CHAGAS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE NORMA EDITALÍCIA. EMPRESA QUE NÃO ANEXOU DA PROPOSTA DE PREÇO INICIAL. VÍCIO MERAMENTE FORMAL. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART., 12, III C/C ART. 59, I DA LEI 14.133/2021. RIGOR EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. O impetrante acostou na ID 51188450 a ata da Sessão Pública, onde consta uma planilha com os preços apresentados pelas empresas participantes. Nesta Planilha a impetrante ofereceu R$6.960.000,00, sendo o terceiro menor preço dos relacionados. Em seguida, ainda na ata de sessão, consta uma planilha de menor preço, onde a impetrante apresentou proposta de R$6.390.000,00, sendo o segundo menor preço oferecido. A empresa classificada em primeiro lugar, foi desclassificada do certame. Na sequência consta a desclassificação da impetrante por descumprimento do item 26 e 26.3 do edital por não anexar a proposta de preço inicial. Por fim foi sagrada vencedora a empresa APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS com uma proposta no montante de R$ 6.480.000,00. O recurso administrativo manejado pela impetrante foi julgado improcedente, sendo que a pregoeira oficial considerou que a impetrante teria descumprido, além do item 26, teria descumprido o determinado nos itens 39.2 e 39.3 do edital. A Lei Federal nº 14.133/2021, em seu art. 12, III, c/c art. 59, I, evidencia a possibilidade de regularização dos vícios meramente formais da proposta. Nesse aspecto, cumpre observar que a impetrante preencheu o formulário eletrônico para apresentação da proposta, sendo considerada habilitada, oferecendo valor consideravelmente mais baixo que o preço da empresa vencedora. É forçoso concordar com o argumento do Parquet de que a anexação da proposta de preços seria ato meramente formal, que não compromete a compreensão da proposta ou da qualificação da impetrante. O Superior Tribunal de Justiça adota, a décadas, o entendimento de que não se deve afastar quaisquer dos licitantes do certame, por meros detalhes formais, uma vez que, na prática do ato administrativo deve ser observado o princípio da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter substancial. In casu, revela-se irracional e desproporcional a desclassificação da impetrante sem que lhe fosse permitida a regularização do vício meramente formal. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, em face de ato coator atribuído ao Secretário de saúde do estado da Bahia e Outros. ACORDAM, os desembargadores componentes DESTA Seção Cível De Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;